Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-32.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710551-32.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS COSTA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se, novamente, o Núcleo de Práticas Jurídicas - Projeção - para apresentar razões de apelação. Brasília-DF,31 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES